Tribunal: TJBA
Processo: 8022789-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022789-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: VALDICE DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

EMENTA

Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Alegada omissão quanto à proporcionalidade do quantum indenizatório e ao entendimento do
STJ
sobre dano moral. Rediscussão de mérito.
O acórdão enfrentou expressamente o quantum indenizatório, assentando sua adequação com base em parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. Não há omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada. O precedente do STJ invocado pela embargante (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP) não se amolda ao caso: aquela hipótese envolvia desconto de valor ínfimo e instituição financeira também vítima de fraude. Nos autos, os descontos incidiram reiteradamente sobre proventos de aposentadoria de pessoa idosa, sem qualquer lastro contratual demonstrado, circunstâncias que justificam o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
. O magistrado não está obrigado a rebater cada argumento das partes, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada, nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do STF. O prequestionamento opera por força do art. 1.025 do CPC, independentemente do provimento dos embargos
. Embargos de declaração não acolhidos.